Tribunal: TJES
Processo: 5023489-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023489-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENANDA MARIA THOMES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023489-41.2022.8.08.0024

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBD
A
:
R
ENANDA MARIA THOMES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 911/2019. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF
AO ART.926 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve a sentença que concedeu a segurança à Renanda Maria Thomes, impedindo seu desligamento do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2020) da Polícia Militar do Espírito Santo, independentemente da inclusão de candidatos por ordem judicial. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 14, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que veda o acréscimo de vagas após o início do curso, e invoca violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), à Súmula Vinculante nº 10 do STF e ao art.926 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 e sua interpretação conforme a Constituição Federal; (ii) determinar se o acórdão violou a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e a Súmula Vinculante nº 10 do STF ao afastar a aplicação da referida norma sem declaração explícita de inconstitucionalidade; (iii) analisar a decisão contrária a um único aresto da colenda 4ª Câmara Cível é passível a afrontar o art.926 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão no acórdão recorrido, que aplicou a Lei Complementar Estadual nº 911/2019 ao caso concreto, entendendo que a norma não abrange o desligamento do militar por ordem judicial precária, sendo, portanto, ilegítimo o ato administrativo que tenha promovido tal exclusão.

Não houve declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade da norma estadual, uma vez que o acórdão apenas procedeu à interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional.

A jurisprudência do STF estabelece que a violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) somente ocorre quando há expressa declaração de inconstitucionalidade ou afastamento de norma com base em fundamento constitucional, o que não se deu no caso.

A alegação de violação ao art. 926 do CPC, por suposta divergência com entendimento anterior da mesma Câmara, não caracteriza omissão, pois um único julgado não é suficiente para constituir precedente de observação obrigatória.

A oposição de embargos de declaração para rediscussão de mérito não é permitida, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera interpretação e aplicação de norma infraconstitucional não configura violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) ou à Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando não há declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade.

Divergência pontual entre julgados do mesmo órgão fracionário não caracteriza omissão ou afronta ao princípio da uniformização da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CPC, arts. 1.022, II, 489, §1º, IV, 926, 927; LCE nº 911/2019, art. 14, §2º; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.03.2017; STF, RE 1321396 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1924671/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023489-41.2022.8.08.0024

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBD
A
:
R
ENANDA MARIA THOMES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que inconformado com os termos do acórdão de Id nº 7688530, que negou provimento ao seu apelo, para manter a sentença que concedeu a segurança a ora embargada
R
ENANDA MARIA THOMES
, que determinou à
autoridade coatora (Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo) que se abstenha de desligá-la do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2020, independentemente do ingresso de candidato por ordem judicial, e na hipótese, já excluída, que seja reincluída no certame.

Nas suas razões (Id 7861003), em apertada síntese, aduz o Embargante que o acórdão recorrido não se pronunciou quanto a apontada vedação
prevista no art.14, §2º, da Lei 911/2019 que veda o acréscimo de vagas durante (ou após) o transcurso do Curso de Habilitação de Sargentos. Nessa extensão assevera que embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental da norma, esta Colenda Câmara afastou a aplicação do art. 14 da LCE nº 911/2019, tendo, consequentemente, violado o disposto no artigo 97 da Constituição, na Súmula Vinculante nº 10 do STF e no Tema 93 do STF.

Alega ainda que
a decisão proferida por esta Corte Estadual também foi omissa ao não reconhecer o entendimento adotado pela própria 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo com relação ao tema, em caso simila
r submetido a Apelação Cível nº 5018657-63.2021.8.08.0035.

Ao final requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, com
express
a analise do tema
o
sob a regência
dos artigos 1.022, inciso II, 489, §1º, IV e art. 926 do Código de Processo Civil, bem como do art. 92 da Constituição Federal, Súmula nº 10 e Tema 93 do STF.

Contudo, s
em razão a embargante.

Em primeiro, porque o acórdão recorrido foi claro quanto a ao fato de que a LC nº 911/2019 não contempla o desligamento do militar por força de ordem judicial precária, tornando-se ilegítimo o ato administrativo que o faça, como ocorreu no caso dos autos com a Embargada.

A
demais, a
o contrário do que tenta fazer crer o recorrente, a todo momento fora observad
a Lei Complementar 911/2019, que
“
Dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES”
, inexistindo qualquer
aferição de parâmetro
implícito
ou declaração explícita
de
in
constitucionalidade da norma indicada pelo embargante,
mas mera aplicabilidade e interpretação da norma Estadual.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
. II – Acórdão recorrido efetuou o controle da legalidade do Decreto 6.042/2007. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 959178 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2017 PUBLIC 15-03-2017)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Penal e Processual Penal. Indulto da pena de multa. Decreto nº 9.246/17. Portaria/MF nº 75/12. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo não provido.
[...].

2. Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento na contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto
. 3. Agravo regimental não provido. (RE 1321396 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO.ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
[...].

2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.(ARE 1059714 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE-RG 586.453. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
4. A mera interpretação de normas infraconstitucionais não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10.[...
].
(Rcl 30844 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 19-10-2018 PUBLIC 22-10-2018)

Ademais, também não se cogita de omissão e violação ao art.926 do Código de Processo Civil quando o acórdão externa entendimento contrário a um único outro julgado do mesmo órgão fracionário sobre a mesma matéria,
porquanto além da ausência de uniformidade, não se enquadra no conceito de precedente de observação obrigatória previsto nos incisos I a V do art.927 do Código de Processo Civil.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O TRIBUNAL ESTADUAL TERIA DIVERGIDO DE SUA PRÓPRIA JURISPRUDÊNCIA. INDICAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 926 E 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. ARTIGOS DE LEI INSUFICIENTES PARA AMPARAR A TESE RECURSAL. SÚMULA Nº 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
2. Não parece adequado sustentar que o Tribunal estadual, decidindo contrariamente ao que fixado anteriormente em um único processo, teria deixado de seguir sua própria jurisprudência, violando, assim, a regra do art. 926 do CPC, pela simples razão de que um único processo anterior, por definição, não é suficiente para formar Jurisprudência. [...].
(AgInt no REsp n. 1.924.671/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por fim,
enfrentado o fundamento
invocado na dialética recursal
, é desnecessária a
menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte, notadamente quanto a decisão recorrida não ostenta nenhuma omissão
, o que é, inclusive, sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, entende-se por preenchido o requisito do prequestionamento quando o Tribunal de origem examina a matéria, ainda que não mencione expressamente os artigos de lei indicados. Precedentes.
[...].
(AgRg no REsp n. 1.154.139/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 8/9/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E CELERIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O enfrentamento da matéria, ainda que sem a expressa menção aos dispositivos violados, atende ao requisito do prequestionamento, não sendo hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
[...].
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 607.104/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço
e
n
ego provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.